Tribunal: TJMT
Processo: 1007570-04.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007570-04.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOEL BRITO DA SILVA - CPF: 426.507.045-00 (APELANTE), CELIANE SANTOS DOS REIS - CPF: 041.482.785-60 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY BORTOLETTO BRANTE - CPF: 029.686.601-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que o impede de continuar no mercado de trabalho no exercício de atividades de carpinteiro, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

3.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial
para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

4. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3°, que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por JOEL BRITO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1007570-04.2018.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 157761806):

“
Vistos etc.,

Trata-se de Ação de transformação de benefício previdenciário auxílio-doença por acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho com pedido de dano moral com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
Joel Brito da Silva
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, ambos devidamente qualificados.

Alega o autor, em síntese, que em decorrência de acidente de trabalho, desenvolveu as seguintes patologias: “SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR (LACERAÇÃO OU RUPTURA D MAGUITO ROTADOR OU SUPRA-ESPINHOSO EM OMBRO DIREITO – CID M75.1”, ficando impossibilitado de exercer suas atividades laborativas.

Sustenta que não possui as mínimas condições de retornar às atividades que sempre exerceu, estando em estágio avançado da doença, motivo que o impossibilita de retornar ao mercado de trabalho em caráter definitivo, considerando as condição incapacitante e sua condição social.

Além disso, alega ter sofrido danos de ordem moral ante a não concessão de benefício adequado ao caso, que é aposentadoria por invalidez, que deveria ter sido concedido desde a data do requerimento administrativo.

Assim, fundamenta a parte autora que por estar incapacitado para exercer sua função laborativa e ser reabilitado, deve ser transformado o auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.

Ao final, requer seja o Instituto Nacional do Seguro Social condenado a transformar o benefício auxílio-doença por acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez acidentária, bem como a indenizá-lo por danos de ordem moral, a ser fixado em R$58.000,00 (cinquenta e oito mil reais) o valor da causa.

A inicial veio instruída com documentos.

A inicial foi recebida, sendo que este juízo adiou a análise da antecipação da tutela urgência para após a realização da perícia e nomeou a empresa Forense Lab para realização da perícia (ID. 15227934).

Citado para contestação, a parte requerido não manifestou nos autos.

Foi revogada a decisão anterior que determinava a realização da perícia pela empres Forense Lab, determinando a realização da perícia pelo médico especialista em medicina do trabalho Dr. Diógenes Garrio Carvalho, CRM 4.142-MT (ID. 18999481).

Realizada a perícia médica, foi juntado aos autos o laudo pericial vinculado ao ID. 22933728.

A parte autora manifestou quanto à conclusão do laudo pericial, ressaltando que, diante de todos os documentos juntado nos autos, associando ainda as condições socioeconômicas desfavoráveis, tornam sua incapacidade total e permanente, fazendo jus ao benefício pleiteado (ID. 23174304), juntando ainda o comunicado de decisão informando o indeferimento do pedido administrativo, que foi mantido até o dia 15/08/2019 (ID. 23174748).

Após, vieram-me conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como se vê do relatório, cuida-se de Ação de transformação de benefício previdenciário auxílio-doença por acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho com pedido de dano moral com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
Joel Brito da Silva
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, sustentando estar incapacitado para exercer qualquer atividade laboral.

Com efeito, é certo que o presente feito comporta julgamento, porquanto realizada a perícia médica judicial.

Em análise às circunstâncias e elementos que envolvem o caso concreto, tenho que parcial razão assiste à parte autora.

Isso porque, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

A jurisprudência estabelece 04 (quatro) requisitos para concessão da aposentadoria por invalidez, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. REQUISITOS. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. (...) (TRF-4 - AC: 50280885720184049999 5028088-57.2018.4.04.9999, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 19/06/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

Nesse norte, destaca-se que a qualidade de segurado do requerente é matéria incontroversa, porquanto já reconhecida quando da concessão administrativa do benefício auxílio-doença.

No entanto, verifica-se que o laudo pericial foi conclusivo em atestar que das lesões sofridas pelo autor resultaram em sequelas que implicaram em incapacidade parcial e permanente do autor para exercer atividades (ID. 22933728).

Como se vê do laudo pericial, o perito concluiu que o demandante possui limitações para o trabalho:

(01) Qual a função exercida pelo(a) autor(a)?

R.: CARPINTEIRO.

(02) Trata-se de atividade braçal?

R.: SIM.

(03) A função exercida pelo(a) autor(a) exige ou não esforço físico?

R.: SIM.

(04) Qual o diagnóstico da doença apresentada pelo(a) autor(a)?

R.: SINDROME DO MANGUITO ROTADOR.

(05) O diagnóstico informado condiz com os documentos médicos especializados, atestados anexados aos autos ID 15206733, ID 15206760 e ID 15206803?

R.: SIM.

(06) Ainda, quanto ao diagnóstico apresentado, este traz alguma limitação funcional para a atividade costumeira exercida pelo(a) autor(a)?

R.: SIM.

(07) Em sendo constatada a incapacidade temporária, qual é o prazo para se realizar uma nova avaliação médica?

R.: NÃO SE APLICA.

(08) Em não sendo possível fixar uma data para o início da incapacidade do autor, tem como fixar uma data aproximada? Ou indicar em quanto tempo essa espécie de enfermidade pode incapacitar um indivíduo?

R.: DESDE CIRURGIA EM 08/11/2017.

(09) Especifique se o autor está realizando algum tipo de tratamento, e se esse tratamento é suportado pelo SUS, e ainda se o tratamento dispensado ao autor está surtindo efeito para sua recuperação?

R.: NO MOMENTO SEM TRATAMENTO.

4- CONCLUSÃO

AUTOR COM LIMITAÇAO EM OMBRO DIR DE FORMA DEFINITIVA.

HÁ INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES LBORAIS

HÁ INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE DE CARPINTEIRO PELA IDADE E NÃO POSSUIR ESCOLARIDADE NÃO HÁ CONDIÇAO DE REABILITAÇAO.

Diante disso, tendo em vista que o autor não preenche o requisito de incapacidade total e definitivo para o trabalho habitual, obstado está o seu direito.

De outro giro, independe de carência a concessão de aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de trabalho, tal como preceitua o artigo 26, inciso II da Lei 8.213/91.

No que atine à superveniência de moléstia incapacitante para exercício de qualquer atividade, esta restou prejudicada, uma vez que a perícia concluiu que a incapacidade é apenas parcial.

Por outro lado, firmou-se o entendimento acerca da aplicação do princípio da fungibilidade nas ações previdenciárias, de modo que após a instrução processual, com a devida perícia médica, caso se verifique que o autor faça jus a benefício não requerido na inicial, poderá o juiz concedê-lo, neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRABALHO - INSS – PEDIDO DE AUXÍLIO DOENÇA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado. (...) (TJ-MT - AC: 00479302020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/06/2020)”

Assim como prevê o artigo 59, da Lei nº 8.213/91, “
O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Já em seu parágrafo primeiro, preceitua que o benefício não será devido ao segurad o que se filiar ao Regime Geral da Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão.

Há de se verificar, que o autor vinha recebendo o beneficio-doença, o qual foi mantido até o dia de 15/08/2019, consoante ID. 23174748.

Dessa forma, diante dos documentos apresentados nos autos pela parte autora e do laudo pericial realizado, é certo que faz jus ao recebimento do benefício de auxílio-doença, desde a data da cessação do referido benefício.

No entanto, vale destacar que 60, § 6o, da Lei 8.213/91 preceitua que “
O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade
”. Logo, se o autor exerceu atividade remunerada após a cessação do benefício deverá ter abatidos os valores recebidos durante esse período, para que não haja enriquecimento ilícito do demandante.

Por outro lado, descabido o pedido de dano moral, uma vez ausentes elementos probatórios mínimos e idôneos com o condão de caracterizar ofensa à honra, imagem ou dignidade do segurado que ensejam o direito a indenização.

O dever de indenizar está pautado nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e, considerando a responsabilidade objetiva dos entes públicos, é prescindível a demonstração de culpa ou dolo, bastando a demonstração do dano e seu nexo causal com a conduta comissiva ou omissiva.

Contudo, ao analisar com acuidade os autos, observa-se que as provas colacionadas pelo autor carecem de elementos que ensejam indenização do dano alegado, conforme jurisprudência pacífica dos
tribunais superiores, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

Aliás, inclusive em situações de indeferimento do benefício previdenciário, a jurisprudência vem decidindo no sentido de inexistência do dever de indenizar, como se vê:

ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL.INOCORRÊNCIA. Incabível indenização por dano moral em razão do indevido indeferimento/cancelamento de benefício previdenciário, pois não possui o ato administrativo o condão de provar danos morais experimentados pelo segurado. (TRF-4 - AC: 50005318520164047115 RS 5000531-85.2016.404.7115, Relator: LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 25/01/2017, QUARTA TURMA)

Partindo dessas premissas, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a implantar o benefício de auxílio-doença à parte autora desde a cessação indevida – 09/09/2016 –, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em contrapartida,
julgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

No caso, entendo presentes os requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento da obrigação de fazer, bem como pelo caráter urgente do pleito formulado.

É que ficou demonstrado de forma clara e patente o direito da parte autora a aposentadoria e, além disso, dúvidas não há quanto ao fundado receio de dano irreparável, uma vez que se trata de verba alimentar.

Diante da situação de hipossuficiência,
CONCEDO os benefícios da gratuidade da justiça.

Condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o
quantum
ser auferido em liquidação de sentença, na forma do art. 85, §4º, II, CPC/2015.

O INSS é isento ao pagamento de custas processuais.

Deixo de determinar a remessa necessária do feito, pelo fato dos valores devidos serem apurados mediante simples cálculos aritméticos e que evidentemente não extrapolará o teto previsto no Código de Processo Civil.

Transitado em julgado e em nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Marcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Contra a sentença, foram opostos embargos de declaração (ID. 157761809), rejeitados, nos seguintes termos (ID. 157761817):

“V
istos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora aduzindo que a sentença retro foi omissa.

A parte requerida devidamente intimada para contrarrazoar, deixou de se manifestar.

Pois bem.

No caso, é incabível a espécie recursal oposta, haja vista que não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na sentença retro, o que há é divergência entre o posicionamento jurídico deste juízo e do embargante, o que não é passível de solução por meio de embargos de declaração.

Portanto, inexiste qualquer contradição na sentença retro, o objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste juízo já sufragado no embargos à execução por meio de decisão já estabilizada, o que é impossível de se fazer.

Assim, considerando que objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste juízo,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o decurso do prazo e arquivem-se.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que as provas materiais colacionadas aos autos “
são absolutamente satisfatórias para demonstrar o direito em discussão
”, uma vez que o perito judicial atestou a incapacidade parcial e permanente do segurado.

Nesse contexto, afirma que a parte apelante possui “
idade avançada (57 ANOS ATUALMENTE), sem alfabetização, tendo desenvolvido atividades simples em sua vida laborativa (carpinteiro), o que dificulta a reabilitação em outra profissão, a não ser as intelectuais impensáveis no seu caso
”.

Consigna, ademais, que “
o exercício da atividade laborativa após a cessação do benefício por incapacidade,

não significa necessariamente a recuperação da capacidade laborativa pelo segurado. Muitas vezes o segurado não encontra outra alternativa a não ser retornar à atividade laborativa, mesmo contrariando todas as prescrições médicas
”.

Ressalta, nesse ponto, que, nos termos da Súmula n.° 72, da Turma Nacional Única, “
é possível o recebimento do benefício por incapacidade durante o período em que houve exercício de atividade remunerada
”.

Por essas razões, requer (ID. 157761820):

“1) seja reformada a presente Sentença, no sentido de ser transformado o seu benefício de auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho em aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho desde a DER (16/10/2017), posto que restou comprovado que desde tal data o recorrente está definitivamente incapacitado para o trabalho, diante das suas condições pessoais, sociais e de saúde;

2) Caso não seja esse o entendimento dessa Egrégia Turma, requer, portanto, o restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária desde a DCB do NB 620.525.673-1, em 07.12.2018, com encaminhamento à reabilitação profissional;

3) Seja afastada a determinação dos abatimentos dos períodos em que o autor exerceu atividade remunerada após a cessação do benefício, visto que é possível o recebimento do benefício por incapacidade durante o período em que houve exercício de atividade remunerada, conforme Súmula 72 da TNU”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 157761823).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID. 164214684).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por JOEL BRITO DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, nos autos de n.° 1007570-04.2018.811.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO C/C PEDIDO DE DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo a “
transformação do benefício de Auxílio-Doença por acidente de trabalho em Aposentadoria por Invalidez
acidentária desde a data do requerimento administrativo (DER 16.10.2017)
”, bem como a condenação da autarquia para “
que pague ao autor um valor a título de
dano moral
” (ID. 157762689).

Conforme narrado na petição inicial, em decorrência de doença ocupacional equiparada ao acidente do trabalho (CID10 M75.1), o instituto apelado concedeu auxílio-doença de natureza acidentária ao segurado, no dia 16.10.2017, prorrogado até 07.12.2018.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, na qual o perito judicial atestou a incapacidade parcial e permanente da parte apelante para atividades laborais (ID. 157761788).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, entendeu que o segurado não comprovou o requisito necessário para a concessão da aposentadoria por invalidez, consubstanciado em incapacidade total e definitiva, razão pela qual julgou parcialmente procedente a ação previdenciária e concedeu o restabelecimento do auxílio-doença (ID. 157761806).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante ao disposto no artigo 59, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Veja-se:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

Na hipótese, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia previdenciária ao conceder o auxílio-doença administrativamente, conforme comprovas os documentos constantes do autuado (ID. 157762693).

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequela incapacitante decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

Por sua vez, a incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, como mencionado alhures, foi atestada pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
, que assim concluiu (ID. 157761788):

“
4- CONCLUSÃO

AUTOR COM LIMITAÇAO EM OMBRO DIR DE FORMA DEFINITIVA.

HÁ INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADES LBORAIS

HÁ INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE DE CARPINTEIRO

PELA IDADE E NÃO POSSUIR ESCOLARIDADE NÃO HÁ CONDIÇAO DE REABILITAÇAO”. (Grifo nosso).

Ainda, em resposta aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, salientou o seguinte (ID. 157761788):

“(...)

4

3- QUESITOS

(01) Qual a função exercida pelo(a) autor(a)?

R.: CARPINTEIRO

(02) Trata-se de atividade braçal?

R.: SIM

(03) A função exercida pelo(a) autor(a) exige ou não esforço físico?

R.: SIM

(04) Qual o diagnóstico da doença apresentada pelo(a) autor(a)?

R.: SINDROME DO MANGUITO ROTADOR

(05) O diagnóstico informado condiz com os documentos médicos especializados, atestados anexados aos autos ID 15206733, ID 15206760 e ID 15206803?

R.: SIM

(06) Ainda, quanto ao diagnóstico apresentado, este traz alguma limitação funcional para a atividade costumeira exercida pelo(a) autor(a)?

R.: SIM.

(07) Em sendo constatada a incapacidade temporária, qual é o prazo para semrealizar uma nova avaliação médica?

R.: NÃO SE APLICA

(08) Em não sendo possível fixar uma data para o início da incapacidade do autor, tem como fixar uma data aproximada? Ou indicar em quanto tempo essa espécie de enfermidade pode incapacitar um indivíduo?

R.: DESDE CIRURGIA EM 08/11/2017

(09) Especifique se o autor está realizando algum tipo de tratamento, e se esse tratamento é suportado pelo SUS, e ainda se o tratamento dispensado ao autor está surtindo efeito para sua recuperação?

R.: NO MOMENTO SEM TRATAMENTO”. (Grifo nosso)

A despeito do reconhecimento da incapacidade parcial, mister ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além dos requisitos previstos no artigo 42, da Lei n.° 8.213/1991, devem ser levados em consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez (STJ, AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Na hipótese, como pode ser observado nos trechos da perícia anteriormente transcrita, o
expert
salientou a incapacidade da parte apelante para o exercício da atividade laboral e, ainda, indicou que não há condição de reabilitação do trabalhador, diante da idade e ausência de escolaridade.

Alinhado a isso, infere-se do autuado que o segurado está com 57 (cinquenta e sete) anos de idade (ID. 157762690 – pág. 03) e atuava na atividade de carpinteiro à época do surgimento da doença ocupacional, o que lhe exigia esforços de nível moderado a intenso.

Igualmente, ao que consta dos autos, a parte apelante possui baixa escolaridade (ID. 157761788), sem comprovação de qualquer formação complementar, o que indica que a sua reinserção no mercado de trabalho, em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência, mostra-se demasiadamente dificultosa, senão improvável, diante do atual cenário de crise econômica provocada pela recente pandemia.

Nesse sentido, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

1.
Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013). (Grifo nosso)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso)

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022). (Grifo nosso)

Assim, concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para conceder a aposentadoria por invalidez à parte apelante, pois não se mostra coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar a demandante em outra atividade, diante da inexistência de indícios mínimos de reabilitação.

O termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado, conforme entendimento da Corte Cidadã:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.”

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019.). (Grifo nosso)

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À
EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAI
S
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
,
NOS TERMOS DO ART. 7º. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

Em relação à verba honorária, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”.

Por esse motivo, em atenção ao disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, a definição do percentual dos honorários advocatícios deverá ser realizada somente na liquidação da sentença, observados os critérios observados nos parágrafos 2° e 3°, do referido artigo.

No tocante ao pedido de afastamento da determinação de abatimento dos períodos em que o segurado exerceu atividade remunerada após a cessação do benefício, não se olvida do Tema Repetitivo n.° 1013, do STJ
(REsp 1786590/SP e REsp 1788700/SP),
por meio do qual
sedimentou o entendimento de que no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação do benefício previdenciário, mediante decisão judicial, o segurado do Regime Geral da Previdência Social tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com a sua atividade laboral e do benefício pago retroativamente
.

Entretanto, tal circunstância não se coaduna com a hipótese dos autos. Isso porque o magistrado singular não determinou a devolução ou dedução de valores percebidos pela parte apelante em decorrência de função substitutiva do trabalho, visando a sua subsistência, mas o abatimento de valores eventualmente recebidos da previdência social, a título de auxílio-doença, diante da impossibilidade de cumulação de dois benefícios referentes à mesma causa incapacitante (fato gerador), nos termos do artigo 124, inciso I, da Lei n.° 8.213/91.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício da aposentadoria por invalidez acidentário
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, quanto aos juros e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023